Tribunal: TJDFT
Processo: 0711868-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EM BENEFÍCIO DOS FILHOS. CAPACIDADE FINANCEIRA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ESTABELECIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM BENEFÍCIO DA EX-CÔNJUGE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
1. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção de seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o artigo 1.694, §1o, do Código Civil.
2. Conquanto tenham, de fato, apresentado documento que indica a percepção de comissão elevada no mês de dezembro de 2020, é necessária a adequada instrução probatória para verificação do valor médio recebido a esse título, bem como do seu valor atual, diante do lapso temporal, desde a emissão da nota fiscal comprobatória da existência da comissão.
3. É cediço que a obrigação de prestar alimentos, recíproca entre ex-cônjuges, decorre do princípio constitucional da solidariedade, dever de mútua assistência, mas tendo por fundamento parâmetro o seu arbitramento, sempre, o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade. A obrigação constitui, outrossim, medida excepcional, devendo, para tanto, a necessidade do alimentando (que tem plena capacidade civil), estar comprovada, seja pela impossibilidade de prover seu próprio sustento, seja pela enorme dificuldade de inserção no mercado de trabalho.
4. No caso, a ex-cônjuge agravante declara que exerce atividade remunerada atualmente. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges possui natureza temporária e se destina a permitir o reingresso da parte contrária no mercado de trabalho ou a reorganização da sua vida pessoal após o rompimento do vínculo, de modo que, no caso, foi admitida no local atual de trabalho em data consideravelmente anterior à dissolução do vínculo conjugal, de modo que o rompimento não representou modificação de sua condição profissional.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.